Tribunal: TJSP
Processo: 1096592-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Privacidade
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de fazer em que o autor, vítima de golpe no WhatsApp, busca a condenação do réu ao fornecimento de números de identificação IMEI e registros de acesso vinculados a conta de WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação legal de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de fazer em que o autor, vítima de golpe no WhatsApp, busca a condenação do réu ao fornecimento de números de identificação IMEI e registros de acesso vinculados a conta de WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação legal de fornecimento de números de identificação IMEI por parte do provedor de aplicações de internet e se o requerido deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Não há previsão legal que imponha aos provedores de aplicação a coleta, armazenamento ou disponibilização do número IMEI, conforme o art. 15 da Lei 12.965/2014. O IMEI identifica apenas o dispositivo, não permitindo a vinculação ao titular da linha telefônica, sendo ineficaz para a finalidade pretendida. O requerido apresentou resistência à demanda, devendo responder pelos ônus sucumbenciais, de forma proporcional.
IV. DISPOSITIVO. Recurso parcialmente provido.